Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: Direito civil e consumerista. Apelação cível. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade. Recurso da consumidora parcialmente provido. Recursos dos fornecedores não providos.
I. Caso Em Exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual cumulado com devolução de valores pagos, multa contratual e indenização por danos morais, em razão do inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de frações de tempo de unidades habitacionais em regime de multipropriedade.
II. Questão Em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora hoteleira integra a cadeia de fornecimento e, portanto, possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se há direito à multa contratual e à indenização por dano moral em razão da rescisão por inadimplemento; (iii) a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão firmado em relação de consumo; (iv) a ocorrência de cerceamento de defesa; e (v) a responsabilidade pelo inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega das frações imobiliárias de unidade habitacional e seus respectivos efeitos jurídicos.
III. Razões De Decidir
3. O uso da marca da empresa como estratégia de marketing e argumento de venda das unidades imobiliárias, associado à atuação conjunta com outras empresas do mesmo grupo econômico, caracteriza sua integração à cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária.
4. A exigência de que o consumidor demande no foro indicado nos contratos de adesão, situado em outra unidade da federação, representaria imposição de obstáculo desproporcional e inaceitável ao exercício do direito de acesso à justiça.
5. Incumbe ao magistrado, na condição de principal destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar.
6. A mera juntada de notícias e manchetes jornalísticas sobre a pandemia do covid-19, desacompanhada de comprovação concreta e específica de seu impacto direto na continuidade das obras do empreendimento, não é suficiente para justificar o atraso por período superior ao considerado razoável.
7. A devolução dos valores pagos deve ser integral, incluindo a comissão de corretagem, conforme Enunciado de Súmula 543 do STJ e art. 6o, VI, do CDC.
IV. Dispositivo
8. Recurso da consumidora parcialmente provido. Recursos dos fornecedores não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CDC art. 3o, art. 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714694-43.2023.8.07.0005, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23/04/2025; TJDFT, APC 0702978-64.2024.8.07.0011, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/07/2025; Súmula 543/STJ.